Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-10.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-10.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELMA BORGES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

05

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. AUMENTO DA VAZÃO DE BARRAGEM EM RAZÃO DE CHUVAS INTENSAS.

I. QUESTÕES PROCESSUAIS E DE MÉRITO

Preliminar de Cerceamento de Defesa: Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia central é eminentemente de direito — qualificação jurídica do evento como fortuito interno ou externo — e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento motivado do julgador (art. 370, CPC). Preliminar rejeitada.

Responsabilidade Civil e Fortuito Interno: A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, CF) e na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14, CDC). Chuvas intensas, para a atividade de operação de usina hidrelétrica, não caracterizam força maior (fortuito externo), mas sim fortuito interno, pois se inserem no rol de riscos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida. Dever de indenizar configurado.

Dano Moral e Critérios de Fixação: A perda abrupta da moradia e de todos os pertences pessoais em virtude de inundação configura dano moral
in re ipsa
, violando a dignidade da pessoa humana. O valor da indenização deve atender à sua dupla finalidade (compensatória e punitivo-pedagógica), observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

Quantum Indenizatório
: O montante de R$5.000,00 fixado na origem afigura-se desproporcional à gravidade do dano. Majoração para R$20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra adequado para compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem gerar enriquecimento ilícito.

II. CONCLUSÃO E TESE DE JULGAMENTO
Recurso da Ré CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso da Autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais.

Tese de Julgamento:

Os danos decorrentes da operação de barragem hidrelétrica, ainda que motivada por chuvas intensas, inserem-se no âmbito do fortuito interno, caracterizando risco inerente à atividade empresarial e gerando o dever de indenizar da concessionária, com base na responsabilidade civil objetiva.

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral decorrente da perda da moradia deve sopesar a extensão do dano e a função pedagógica da medida, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos Relevantes:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 370, 85, § 11.
Jurisprudência Relevante:
Súmulas 54/STJ e 362/STJ. Alinhamento a precedentes do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao apelo da parte autora
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05